Tribunal: CARF
Processo: 11065.724044/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010, 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. NATUREZA TRIBUTÁVEL COMPROVADA. POSSIBILIDADE.
Restando comprovado que os valores pagos sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica, constituíram-se na verdade em remuneração por serviços médicos prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização, dada sua natureza tributável.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO VERTIDA PELO SÓCIO PARTICIPANTE. NA FORMA DE SERVIÇOS DIRETOS E PESSOAIS A TERCEIROS. INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO.
Não é compatível com a sistemática regente das Sociedade em Conta de Participação, estabelecida nos arts. 991 e seguintes do Código Civil, que a contribuição dos sócios participantes seja realizada na forma de serviços prestados diretamente e de forma pessoal a terceiros.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS AOS SÓCIOS. RECLASSIFICAÇÃO DOS VALORES PAGOS.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta participação prestavam serviços objeto da contratação, os valores pagos em decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício aplica-se a multa de ofício no percentual de 75%, prevista na legislação tributária, sempre que for apurada diferença de imposto a pagar.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.724044/2014-02
ACÓRDÃO
2101-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO NORA CALCAGNOTTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010, 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
RECLASSIFICAÇÃO
DE
RENDIMENTOS.
NATUREZA
TRIBUTÁVEL
COMPROVADA. POSSIBILIDADE.
Restando comprovado que os valores pagos sob a forma de distribuição de
lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica, constituíram-se na
verdade em remuneração por serviços médicos prestados, cuja natureza é
tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela
fiscalização, dada sua natureza tributável.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO VERTIDA PELO
SÓCIO PARTICIPANTE. NA FORMA DE SERVIÇOS DIRETOS E PESSOAIS A
TERCEIROS. INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO.
Não é compatível com a sistemática regente das Sociedade em Conta de
Participação, estabelecida nos arts. 991 e seguintes do Código Civil, que a
contribuição dos sócios participantes seja realizada na forma de serviços
prestados diretamente e de forma pessoal a terceiros.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP. NATUREZA JURÍDICA DOS
VALORES PAGOS AOS SÓCIOS. RECLASSIFICAÇÃO DOS VALORES PAGOS.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos
possuem aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios
participantes da conta participação prestavam serviços objeto da
contratação, os valores pagos em decorrência desses contratos devem ser
classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica.
MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724044/2014-02
2
Nos casos de lançamento de ofício aplica-se a multa de ofício no
percentual de 75%, prevista na legislação tributária, sempre que for
apurada diferença de imposto a pagar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 556/584) interposto por FERNANDO NORA
CALCAGNOTTO em face do Acórdão no. 12-83.501 (e-fls. 534/555), que julgou a Impugnação
improcedente.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física em razão da classificação indevida de rendimentos na declaração – rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica em contraprestação do trabalho sem vínculo empregatício
classificados indevidamente como rendimentos isentos e não tributáveis (lucros e dividendos) nos
valores de R$ 102.949,52, R$ 176.071,47, R$ 191.434,42 e R$ 158.811,74 nos anos-calendários de
2009, 2010, 2011 e 2012, respectivamente. Os valores teriam sido recebidos da empresa
AMEHGRA SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA, CNPJ no 08.171.986/0001-74.
O Relatório fiscal detalha a situação verificada, mas envolve a Sociedade em Conta
de Participação (SCP), cujo quadro societário “inicial” era composto pela AMEHGRA (sócios
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724044/2014-02
3
capitalistas), a saber: Dr. Alessandro Delgado Louzada (CPF no xxx); Dr. Geraldo Arthur Bischoff
(CPF no xxx); e, Dr. Salvador Gullo Neto (CPF no xxx). De acordo com o entendimento da
fiscalização, a SCP teria sido criada com o objetivo dissimular a verdadeira natureza dos honorários
profissionais pagos e, por conseguinte, lesar o fisco, dando tratamento de lucros distribuídos à
remuneração do trabalho dos profissionais. Em razão da ação fiscal foram lavrados autos de
infração contra a empresa e contra vários profissionais que teriam recebido valores da empresa.
Cientificado em 01/12/2014 do Auto de Infração e relatório (cópia do A.R. – e-fl.
319), apresentou o interessado, em 19/12/2014 (e-fl. 322), a impugnação de e-fl. 322/349,
juntamente com os documentos de e-fl. 350/527, alegando o seguinte, de acordo com a síntese
feita pela decisão de piso:

Em 2005 o Estado (Ministério da Saúde) adotou uma política de
descentralização da saúde no Brasil, com a intenção de proporcionar o
atendimento universal, de forma qualificada e com ampla distribuição de
responsabilidades e metas entre os agentes, em especial os Entes Federados
(União, Estados, Municípios e Distrito Federal) e os nosocômios;

Nesse quadro, fora introduzido pelo Ministério da Saúde o Sistema de
Contratualização, com metas e ações de avaliação, para financiar a área
hospitalar prestadora de serviços para o Sistema Único de Saúde – SUS;

Uma das alterações promovida na época fora justamente a de alterar a forma
de pagamento aos médicos, no caso de os hospitais ingressarem no Sistema
de Contratualização. No sistema de contratualização da área hospitalar, o
gestor contrata serviços do Sistema Único de Saúde e deposita na conta do
hospital o montante total da assistência prestada, no qual se inclui, além da
parcela remuneratória ao hospital, também a parcela relativa à remuneração
dos médicos, odontólogos e demais profissionais da saúde;

Assim, Associação Beneficente de Canoas, Hospital Nossa Senhora das Graças,
que é o principal cliente da AMEHGRA SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
aderiu a contratualização em 2005, tendo sua homologação reconhecida pela
Portaria no 3.123, de 07 de dezembro de 2006;

Isso colocou os hospitais e os profissionais de saúde diante de um novo
paradigma, pois, antes da contratualização, o SUS pagava diretamente os
médicos e odontólogos, depois desta, passou aos hospitais tal responsabilidade;

Contudo, os hospitais, já afundados em dívidas, não concordavam, e não
aceitam contratar diretamente os médicos, pois não queriam correr mais
riscos de ordem trabalhista;

Assim, os médicos e odontólogos que compõem a Associação Médica Hospital
Nossa Senhora das Graças procuraram um especialista para apontar, diante
desse diagnóstico, qual o caminho jurídico a ser trilhado. O renomado
profissional apresentou como solução plausível a criação de uma Sociedade
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724044/2014-02
4
em Conta de Participação – SCP junto à AMEHGRA SAÚDE SOCIEDADE
SIMPLES LTDA;

É imperioso marcar que esses fatos todos demonstram, sem o menor
subterfúgio, que o ora impugnante, assim como seus pares, estavam cobertos
de boa-fé ao constituírem a referida SCP;

A insubsistência e improcedência da ação fiscal decorre do fato de ter a
mesma ignorado a expressa dicção da Lei no 11.196/2005 – Lei do Bem – que
teve editado o art. 129 no intuito de coibir as frequentes tentativas da
autoridade fiscal de tributar serviços individuais personalíssimos na pessoa
física, mesmo quando prestados por meio de pessoa jurídica;

A própria Receita Federal já deu aplicação a tal dispositivo em Soluções de
Consulta, como as de no 191/2010 e 86/2008;

Ademais, como salientado pelo art. 170 da Constituição Federal, o princípio
da livre iniciativa sempre permitiu ao contratante optar pela forma de
prestação de serviços que fosse mais conveniente à sua empresa, isto é,
aquela prestada por intermédio de um contrato de trabalho, na forma dos
artigos 2o e 3o da Consolidação das Leis do Trabalho, ou aquela prestada por
intermédio de um contrato de natureza civil, como disciplinado pelo artigo
129 da Lei no 11.196/2005. Se assim o é, o legislador nunca obrigou o
jurisdicionado à adoção deste ou daquele modelo;

A intenção do contribuinte, ora impugnante, foi a de conjuntamente com seus
pares médicos e dentistas constituírem uma sociedade (pessoa jurídica) para
prestar serviços diante dos novos regramentos impostos pelo Ministério da
Saúde – SUS. Em outras palavras, a intenção dos profissionais de saúde foi a
de constituir uma pessoa jurídica que pudesse ser contratada pelos hospitais
e, assim, prestarem seus serviços através desta, face a imposição feita pelos
nosocômios que, diante da extinção da contratação direta via SUS, passaram a
adotar como norma procedimental a contratação de sociedades médicas
(pessoas jurídicas);

A constituição de sociedade de prestação de serviços médicos nunca foi
obstada pelo ordenamento jurídico e, desde 2005, por força da Lei no
11.196/2005, restara expressamente estabelecido que a prestação de serviços
de profissão intelectual através de pessoa jurídica “se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas” (art. 129);

Embora a intenção do contribuinte não fosse a de fazer um planejamento
tributário, mesmo assim, a adoção de uma pessoa jurídica acarreta benefício
fiscal legalmente estabelecido e, por liberdade, garantido pela Constituição
Federal, que é inerente ao Estado Democrático de Direito e do qual decorre o
princípio da liberdade de contratar e da autonomia privada;

O Fisco não está legitimado para aplicar ao caso dos autos, como o fez, a
teoria da interpretação econômica do direito tributário. Segundo essa
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724044/2014-02
5
corrente doutrinária da interpretação econômica, o direito tributário deve
levar em consideração o resultado econômico gerado por determinado
negócio jurídico em detrimento da estrutura jurídica adotada para tal;

Nesse sentido, a interpretação econômica do direito tributário propõe que a
forma jurídica adotada pelo contribuinte seja desprezada, para efeitos
tributários, considerando-se apenas a realidade econômica causadora do ato
jurídico sujeito à tributação. Essa teoria, portanto, defende que a lei tributária
deve ser interpretada funcionalmente, analisando-se a consistência
econômica do fato gerador da obrigação tributária, porquanto a natureza da
norma tributária seria irrefutavelmente de conteúdo econômico;

Evidentemente, o uso da teoria da interpretação econômica do direito
tributário não é compatível com o ordenamento jurídico brasileiro;

Como se vê, não só o contribuinte estava legitimado a constituir sociedade
para prestar serviços médicos como, por outra vertente, o Fisco não está
legitimado a desconsiderar esta sociedade, sem que com isso reste violado o
princípio da legalidade, bem como, caracterizada ação fiscal flagrantemente
inconstitucional;

Não houve por parte do impugnante qualquer declaração simulada. Agiu em
respeito à legislação e aos contratos sociais, sendo sua conduta lícita;

Primeiramente, não se pode deixar de notar que segundo o art. 992 do
Código Civil “A constituição da sociedade em conta de participação independe
de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito”;

No caso presente, a sociedade está provada não só pelo contrato social, mas
pelas próprias palavras da autoridade autuante: “A AMEHGRA é uma
sociedade simples organizada por contas de responsabilidade limitada.
Noutras palavras, é uma sociedade limitada ao capital social. Desde sua
constituição, o objeto da sociedade é a “prestação de serviços na área da
saúde, tratamento de pacientes, conveniados ou não, podendo associar-se,
parcerizar-se com outros médicos ou clínicas para o bem estar pleno dos
pacientes e clientes.” De janeiro/2009 a dezembro/2012, apresentou-se como
sócia ostensiva de uma Sociedade em Conta de Participação (SCP) na qual os
médicos e demais profissionais da área da saúde integrante do corpo
funcional, dentre eles o sujeito passivo, figuraram como sócios
capitalistas/participantes”;

Aliás, a própria ação fiscal atesta que a sociedade referida agiu em sintonia
com o contratualmente estabelecido;

É salutar marcar, então, que alguns fatos são incontroversos na ação fiscal:

A sócia ostensiva AMEHGRA agia “em sintonia com os objetivos sociais”;

A sócia ostensiva AMEHGRA tinha reconhecida “claramente a atuação
empresarial”;
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724044/2014-02
6

A atuação se dava através de “contratos entabulados pela AMEHGRA e os
tomadores dos serviços por ela prestados”;

A sócia ostensiva AMEHGRA praticava “atividades inerentes à prestação de
serviços na área da saúde, tais como emissão de faturas, cobrança,
recebimento de pagamentos, orientação do corpo funcional”; e

A sócia ostensiva AMEHGRA tinha a “responsabilidade sobre os encargos
tributários, sociais e previdenciários incidentes sobre as receitas auferidas”;

Aliás, sobre este último aspecto, a receita gerada pela ‘atuação empresarial’ e
‘em sintonia com os objetivos sociais’ conforme ‘contratos entabulados pela
AMEHGRA e os tomadores dos serviços por ela prestados’ foram submetidas à
tributação pela pessoa jurídica, sendo que somente o valor líquido era
distribuído a título de “Lucros distribuídos”. Como se vê, todos os serviços
prestados já foram previamente tributados pela pessoa jurídica formal e
legalmente constituída;

De acordo com os art. 148 e 149, do Decreto no 3.000/99, as Sociedades em
Conta de Participação são equiparadas às pessoas jurídicas, para os efeitos do
Imposto de Renda, sendo que na apuração dos resultados, assim como na
tributação dos lucros apurados e dos distribuídos, serão observadas as
normas atinentes às pessoas jurídicas em geral;

As SCP podem tributar o lucro mediante a opção pelo lucro real (trimestral ou
estimado) ou lucro presumido trimestral, conforme aduz a IN SRF 31/2001.
Dessa forma, desde 01.01.2001, as SCP podem optar pelo regime de
tributação com base no lucro presumido, como de fato ocorreu com a SCP da
qual o ora impugnante é sócio;

É, portanto, evidente que não foi a AMEHGRA que “valeu-se de profissionais
da área (médicos/dentistas, etc) para prestar serviços, remunerando-se pelos
trabalhos desenvolvidos”, como quer fazer crer o Auto de Infração. Em
verdade, foram os profissionais de saúde que, valendo-se de forma contratual
lícita e expressamente prevista em lei, se valeram de sociedade regular e
formalmente constituída para prestarem serviços, como lhes faculta a
legislação;

Portanto, a criação de sociedade (pessoa jurídica) para a prestação de serviços
médicos é totalmente lícita e, como tal, deve ser juridicamente considerada,
em especial no tocante à tributação;

Outrossim, quanto às demais razões aventadas para desconsideração da
sociedade em conta de participação, verifica-se que são de todo
improcedentes;

O primeiro elemento elencado pela Autoridade Autuante para descaracterizar
a Sociedade em Conta de Participação havida entre o impugnante e os demais
médicos e dentistas, em conjunto com a sócia ostensiva AMEHGRA, é o de
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724044/2014-02
7
que teria esta se valido de profissionais da área (médicos/dentistas, etc) para
prestar serviços, remunerando-os pelos trabalhos desenvolvidos;

Como já demonstrado, houve justamente o contrário, foram os médicos e
dentistas que constituíram uma sociedade com o fito de prestarem seus
serviços, sendo isso perfeitamente lícito, pois, expressamente previsto pela
legislação, em especial a tributária (art. 129 da Lei no 11.196/2005);

Outro ponto aventado seria o de que a Sociedade em conta de Participação
constituída tem um tipo social aberto, que permite o ingresso de sócios
participantes através de termos de adesão;

Contudo, a Cláusula Vigésima Quinta do Instrumento Particular de
Constituição de Sociedade em Conta de Participação – SCP (doc. 07) não
ofende qualquer preceito legal, pois, “A constituição da sociedade em conta
de participação independe de qualquer formalidade” (art. 992, Código Civil),
até porque, “O contrato social produz efeito somente entre os sócios” (art.
993, Código Civil) e os contratos por adesão são expressamente admitidos
pela legislação (art. 423, Código Civil);

Diz a peça fiscal, ainda, que “O fato de cada médico trabalhar e pagar apenas
uma taxa de inscrição para poder prestar serviços à AMEHGRA demonstra que
inexistia affectio societatis entre eles quando da celebração do contrato da
conta de participação”;

Affectio societatis consiste na intenção dos sócios de constituir uma
sociedade. É a declaração de vontade expressa e manifestada livremente
pelo(s) sócio(s) de desejar(em), estar(em) e permanecer(em) juntos na
sociedade. A affectio societatis pode ser encontrada como animus
contrahendi societatis, ou seja, a disposição de uma pessoa (física ou jurídica)
de participar de uma sociedade, a qual deverá contribuir na realização do
objeto da sociedade, some-se a isso a busca pelo lucro;

No caso das sociedades em conta de participação, predomina o entendimento
de que necessária a affectio societatis por força do disposto no art. 995 do
Código Civil, que estabelece que “Salvo disposição em contrário, o sócio
ostensivo não pode admitir novo sócio sem o consentimento expresso dos
demais”;

Em que pese o referido preceito prever a possibilidade de “disposição em
contrário” o fato é que, no caso dos autos o próprio Fisco transcreveu no auto
de infração a “Cláusula Vigésima Quarta” do contrato, sendo que em sua
alínea “d” consta expressamente que “são condições indispensáveis dos
sócios para ingresso e permanência na presente Sociedade em Conta de
Participação (...) não ser vetado por qualquer dos membros da sociedade”;

Portanto, verifica-se não só pelo fato de a SCP ter sido constituída por grupo
de médicos para prestar serviços ao Hospital Nossa Senhora das Graças de
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724044/2014-02
8
Canoas – RS, dentre outras entidades, mas também porque expressamente
previsto no contrato, que existente a affectio societatis;

Argumenta, igualmente, a peça fiscal que a SCP não é adequada para o fim de
exercício de profissão regulamentada, pois em seu indouto ver não poderia o
sócio participante praticar o objeto do contrato perante terceiros;

De fato, o art. 991 do Código Civil estabelece que “Na sociedade em conta de
participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente
pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva
responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes”;

Contudo, o parágrafo único do art. 993 do Código Civil dispõe que “Sem
prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio
participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com
terceiros, sob pena de responder solidariamente com estes pelas obrigações
em que intervier”;

Ora, em nenhum desses – e tampouco em qualquer outros – preceitos legais
está estabelecido que na hipótese de o sócio participante de sociedade em
conta de participação tomar parte nas relações do sócio ostensivo com
terceiros a sociedade torna-se, para fins tributários, como juridicamente
inexistente. Essa interpretação é uma criação subjetiva da Autoridade Fiscal,
aliás, atentatória aos art. 109 e 110 do Código Tributário Nacional;

Assim, referidos preceitos legais estabelecem que o sócio participante, nas
hipóteses em que tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros
respondem solidariamente com este pelas obrigações em que intervier;

Assim, o quadro social e contratual desenhado é plenamente válido, lícito e
regular. O contribuinte impugnante constituiu, com seus colegas médicos,
para fins de prestação de serviços médicos, uma sociedade em conta de
participação que tem como sócia ostensiva a AMEHGRA. Esta sócia ostensiva
é que contrata com os hospitais e demais agentes credenciados ao SUS, fins
de dar atendimento aos cidadãos. Quando o ora impugnante pratica o
atendimento fica com a responsabilidade solidária pelo mesmo (art. 993, CC).
Porém, quando os atos são praticados pelos demais colegas, o ora
impugnante não assume nenhuma responsabilidade;

Logo, válida e eficaz a sociedade em conta de participação regular e
expressamente constituída, não havendo qualquer nulidade suscetível pelo
Fisco para fins de glosar suas atividades de prestação de serviços médicos;

Por fim, a Autoridade Autuante credita a desconsideração da Sociedade em
Conta de Participação ao fato de o impugnante, assim como os demais sócios,
receberem sua participação nos lucros de acordo com suas contribuições em
serviço para a sociedade;
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724044/2014-02
9

O conceito legal e contábil de “lucro” é o extraído do artigo 187 da Lei no
6.404, Lei das Sociedades por Ações. O artigo 1059 do Código Civil acaba por
definir lucro (distribuível no caso) como o excedente (não cause prejuízo) ao
capital social da sociedade limitada;

Dúvidas inexistem, outrossim, de que as sociedades podem ser constituídas
não só com bens (capital), mas também com serviços, conforme art. 981 e
997, inc. V, e 1.006 do Código Civil;

De igual sorte, a legislação civil expressamente prevê a distribuição
desproporcional à participação social nos lucros das sociedades, a teor do que
dispõe ao art. 1007 do Código Civil;

E, no caso dos autos, há a expressa e explícita estipulação no contrato de que
os lucros serão distribuídos na proporção da contribuição em serviços feita
por cada sócio nos termos do parágrafo quarto da cláusula quarta do contrato
da SCP;

Tanto o é que constou tal fato expressamente do Auto de Infração;

Nesse diapasão, esteja ou não a sociedade a que faz parte o impugnante
constituída como SCP, a verdade é que como tal há de ser tributada, e não
está autorizado o Fisco a tributar o sócio como se nenhuma sociedade
existisse (art. 129, Lei no 11.196/2005);

Nesse sentido, o § 1o do art. 146 do RIR (Decreto 3.000/99) é expresso ao
afirmar que “As disposições deste artigo aplicam-se a todas as firmas e
sociedades, registradas ou não (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 27, § 2o)”;

E, uma vez que a Sociedade em Conta de Participação da qual o contribuinte
ora impugnante é sócio destina-se a prestação de serviços médicos, e
exatamente como tal que deve ser tributada, pois assim expressamente
determinam os art. 55 e 56 da Lei no 9.430/96 e os artigos 146 e 147 do
Decreto 3.000/99;

Por derradeiro, em que pese demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, não pode o contribuinte deixar de encerrar a presente
impugnação sem manifestar igual inconformidade com a desproporcional
multa punitiva que lhe fora aplicada;

No caso presente, está comprovado que não houve, por parte do
contribuinte, má-fé ou agir doloso. O contribuinte, assim como seus pares,
limitou-se a constituir uma sociedade em conta de participação (porque novel
legislação incidiu sobre o Sistema Único de Saúde – SUS) para fins de
prestação de serviços médicos, vez que os contratantes (em especial o
Hospital Nossa Senhora das Graças de Canoas) somente contratava pessoa
jurídica e, ademais, a constituição da SCP foi implementada por expressa
orientação de especialista. Por fim, todos os valores recebidos pela sócia
ostensiva (AMEHGRA) pelas atividades objeto da SCP foram por esta
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724044/2014-02
10
declarados e submetidos à tributação. De igual sorte, todos os valores pagos
ao sócio ora impugnante a título de distribuição de lucros foram declarados
por este (doc. 08);

A Autoridade Autuante, porém, aplicou ao contribuinte a multa de ofício
qualificada de 150%, na forma do inc. I do art. 44 da Lei no 9.430/96, no
período de 2010 a 2012;

Como demonstrado, o agir do impugnante não macula nenhum preceito legal,
em especial da legislação tributária, até porque expressamente amparado
pelo art. 129 da Lei no 11.196/2005;

Portanto, em que pese a multa de 75% estar expressamente prevista para a
hipótese de autuação de ofício (art. 44, I, da Lei no 9.430/96) o caso dos autos
não se lhe aplica, conforme jurisprudência judicial que cita;

Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado,
bem como a multa de ofício aplicada.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 12-83.501 (e-
fls. 534/555), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010, 2011, 2012, 2013
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES
PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta de
participação prestavam serviços ao sócio ostensivo, os valores pagos por este em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica, como rendimentos tributáveis de prestação de serviços, que
correspondem à verdade material dos fatos, e não lucros isentos do Imposto de
Renda.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de
ofício, cabendo à Administração Pública cumprimento da lei no sentido de aplicar
sobre o imposto apurado a multa de ofício e os juros Selic.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724044/2014-02
11
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 30/09/2016, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 554).
O Recurso Voluntário (e-fls. 556/584) foi interposto em 18/10/2016, e reitera os argumentos
apresentados em sede de Impugnação. Primeiramente faz explicações sobre o Sistema de
Contratualização do Sistema único de Saúde, apresenta as Soluções de Consulta no. 86/2008 e 191
de 2010, que tratam das atividades inseridas no rol do art. 129 da Lei no. 11.196/2005, apresenta
doutrina sobre o tema e sustenta que a autuação viola o dispositivo legal. Afirma que a sua
intenção não era fazer um planejamento tributário, que a teoria da interpretação econômica do
direito tributário não é compatível com o ordenamento jurídico brasileiro, instruído pelo princípio
da legalidade, e argumenta que a sociedade (sócia ostensiva) teria agido em sintonia com o
contratualmente estabelecido. Repete as explicações sobre affectio societatis e afirma que teria
agido em consonância com o contrato social da SCP, não tendo cometido qualquer ilegalidade que
justificasse a penalidade da forma qualificada. Requer o cancelamento da multa de ofício aplicada
no percentual de 75%, tendo em vista que não foi observada conduta de má-fé do recorrente e
por afrontar o princípio da proporcionalidade.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito
2.1. Descaracterização dos pagamentos feitos a título de distribuição de lucros de
sociedade em conta de participação
A situação está descrita em detalhes e documentada pelo Auto de Infração (e-fls.
2/15), tendo sido decorrência do procedimento fiscal realizado na empresa AMEHGRA SAÚDE
SOCIEDADE SIMPLES LTDA, CNPJ no 08.171.986/0001-74. As apurações revelaram que os
pagamentos de lucros efetuados pela AMEHGRA, na condição de sócia ostensiva da Sociedade
em Conta de Participação, aos sócios participantes desta conta de participação, tratavam-se, na
verdade, de pagamentos de serviços médicos prestados por pessoas físicas, estando, portanto,
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724044/2014-02
12
sujeitos, ao imposto de renda retido na fonte e constituindo, ainda, rendimentos tributáveis
decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício nas declarações de rendimentos dos
beneficiários, neles incluído o interessado.
Em sede de recurso, o recorrente apenas reitera os argumentos anteriormente
trazidos em sede de Impugnação e bem apreciados pela decisão de piso. Vale o destaque:
“Como restou demonstrado no tópico “Da Sociedade e de seus integrantes”, não
há que se falar em vínculo social entre os médicos e a AMEHGRA.
Os profissionais, na verdade, eram mão-de-obra qualificada, essencial ao
desempenho das atividades da empresa, que lhes atraia com a benesse da não
incidência tributária sobre os valores a eles pagos, remunerado-os pelo seu labor,
consoante trabalho nas unidades tomadoras dos serviços da AMEHGRA.
Houve, in casu, triangulação de serviços: os contratantes se beneficiavam, porque
não formavam vínculos com os prestadores diretos de serviços e não suportavam
encargos previdenciários e trabalhistas sobre os mesmos; a cedente, por sua vez,
ao tipificá-los como sócios, buscava livrar-se da incidência de contribuições
sociais, e ao somente remunerá-los, pelos serviços prestados, sob a forma
aparente de lucro, isentava, a si e aos supostos sócios, igualmente, das
supracitadas tributações.
Incontestável, portanto, a prestação de serviços, pelos citados profissionais, em
favor da AMEHGRA, que age como empresa interposta, contratando os médicos
para os disponibilizar a terceiros, assumindo, diretamente, o ônus de remunerá-
los, estabelecendo controle sobre os serviços prestados pelos mesmos, sem
subordinação, mas com coordenação da atividade laborativa.
A alegada assimetria nos pagamentos entabulados aos médicos é consequência
direta da natureza dos valores pagos: recebem proporcionalmente ao trabalho
efetuado junto aos tomadores diretos dos serviços e não em proporção à
simbólica participação no capital social da AMEHGRA. Evidencia, assim, o
caráter de contraprestação pelo labor executado, traduzindo-se, nitidamente,
em verdadeira remuneração, disfarçada sob o manto de lucro.
De registrar-se, mais uma vez, que, na relação trabalhista/previdenciária, há de
prevalecer o princípio da primazia da realidade sobre qualquer aspecto formal
aparente. O argumento da impugnante de que o fisco não demonstrou elemento
caracterizador da relação contratual ou trabalhista entre os médicos e a
sociedade cai por terra, dado que restou evidenciado, no feito, o contrato
realidade entre os referidos profissionais e a AMEHGRA.
A realidade fática prevalece sobre qualquer instrumento formal, pois as
circunstâncias e o cotidiano nas relações podem ser diversas daquilo que ficou
documentado. A essência do ato jurídico é o fato e não a forma e, no caso, o fisco
convenceu-nos de que a efetiva contratação dos trabalhadores diverge da
formalidade aparente.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724044/2014-02
13
Dentro dessa perspectiva, o objeto da tributação será o negócio jurídico causal, e
não necessariamente o negócio jurídico formal, principalmente quando a forma
adotada não reflete a causa de sua utilização. E isso está consignado
expressamente no art. 118, I, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
“Art. 118 - A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos;”
O acusatório fiscal buscou evidenciar que o propósito da empresa autuada era
de criar uma situação jurídica com vistas a dissimular os fatos geradores das
contribuições previdenciárias. A defendente não pode falar em elisão ou
planejamento fiscal lícito, quando houve, na verdade, evasão fiscal.
Desse modo, a autoridade fiscal apenas desconsiderou, neste ato, o negócio
jurídico, formalmente praticado entre a impugnante e os trabalhadores
envolvidos, na medida em que os apontados sócios revelaram-se como
verdadeiros prestadores de serviços da contratante, em igualdade de condições
àqueles autônomos não sócios, (...)
Da mesma forma, não houve qualquer justificativa, por parte da impugnante,
para a distribuição do suposto lucro em periodicidade mensal. De notar-se que,
em nenhuma ocasião, ficou demonstrada a existência de lucros acumulados,
que permitissem eventual distribuição antecipada. Também, não se comprovou
a apuração de lucros em cada um dos períodos em debate.
Os conceitos informal ou leigo de lucro, citados na defesa, não poderão ser
considerados nesse julgamento por carecer de detalhamento e regras que
somente a lei pode fazê-los.
No caso concreto, havendo o Auditor-Fiscal demonstrado que as verbas pagas
pela empresa aos citados profissionais não revestiam as características legais de
distribuição de lucros (remuneração proveniente do capital social), forçoso seu
enquadramento como remunerações decorrentes do trabalho (...).”
Conclui-se, deste modo, que os pagamentos de lucros efetuados pela AMEHGRA
SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA, na condição de sócia ostensiva da SCP, aos
sócios participantes desta conta de participação, devem ser tomados em sua
efetiva natureza jurídica, qual seja, pagamento de serviços profissionais na área
da saúde prestados por pessoas físicas (médicos, odontólogos, etc.) (...)
Saliente-se, por fim, que não se aplica ao caso dos autos o contido no art. 129 da
Lei no 11.196/2005 bem como na Solução de Consulta no 86/2008 – SRRF/7a
RF/Disit e na Solução de Consulta no 191/2010 – SRRF09/Disit, uma vez que não
restou caracterizado que os médicos constituíam de fato uma sociedade, como
visto anteriormente.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724044/2014-02
14
Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados, aliado aos
fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida e atendo-se às informações
contidas no auto de infração (e-fls. 2/15), não há como prosperar a pretensão recursal.
A AMEHGRA, sócia ostensiva da SCP, foi também autuada no mesmo período
(01/01/2009 a 31/12/2011), no PTA no 11065.724136/2014-84, para cobrança de contribuições
previdenciárias pelas mesmas razões que levaram à autuação dos sócios prestadores de serviço da
SCP. O lançamento foi mantido à unanimidade de votos, tendo sido reduzida a penalidade imposta
ao percentual de 100%, pela retroatividade da nova regra mais benigna da Lei no 9.430/96, art. 44,
§ 1o, VI, incluído pela Lei no 14.689/23. O Acórdão no. 2401-012.113, de 28 de janeiro de 2025, foi
assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONHECIMENTO. RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP. NATUREZA JURÍDICA DOS
VALORES PAGOS AOS SÓCIOS.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta
participação prestavam serviços objeto da contratação, os valores pagos em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, a multa de ofício é
qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa qualificada
ser reduzido para 100%.
O voto do conselheiro relator Guilherme Paes de Barros Geraldi confirmou os
pressupostos apontados pela fiscalização para reclassificação dos pagamentos realizados pela
sócia ostensiva aos sócios, rebatendo todos os pontos levantados pela fiscalização, que são
comuns a ambos os casos:
i) a contabilização dos valores pagos a título de distribuição de lucros:
Em primeiro lugar, há de se destacar que a despeito de a Recorrente alegar ter
efetuado os pagamentos aos profissionais da saúde a título de distribuição de
lucros, não é isso o que sua contabilidade revela. A Recorrente alega que os
pagamentos mensais, realizados com base nos serviços prestados pelos
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724044/2014-02
15
profissionais da saúde, teria se dado a título de adiantamento de lucros. Contudo,
como apontado no relatório fiscal, se os pagamentos efetivamente
correspondessem à distribuição de lucros, deveriam ter sido contabilizados a
débito de conta do Patrimônio Líquido e não como despesas, como de fato
ocorreu. Ou seja, a contabilidade da Recorrente depõe contra sua alegação.
ii) inexistência de affectio societatis:
Além disso, o conjunto fático-probatório carreado aos autos pela fiscalização é
convergente para atestar a inexistência de affectio societatis, pressuposto para a
existência de uma sociedade. A propósito, as planilhas de fls. 47/58 revelam que
em 2009 foram realizados pagamentos a título de distribuição de lucros a 236
“sócios”, em 2010, a 195 “sócios” e, em 2011, a 163 “sócios”. Além disso,
conforme as respostas dadas pela Recorrente à Fiscalização (vide fl. 214), durante
todo o período fiscalizado, não foram realizadas reuniões ou assembleias dos
sócios da SCP para deliberar sobre a distribuição dos lucros.
A soma desses indícios evidencia a ausência de disposição dos sócios em manter
laços societários para o esforço ou investimento comum, representando o
ingresso na sociedade apenas um subterfúgio para a prestação de serviços a
terceiros, mediante remuneração pelo trabalho, com a consequente economia
irregular da carga tributária. Aliás, a própria Recorrente afirma que a SCP foi
constituída porque os hospitais e demais contratantes de serviços médicos não
queriam “correr riscos de ordem trabalhista e previdenciária” (fl. 959):
iii) a escolha da Sociedade em Conta de Participação:
E, ainda, a roupagem conferida à sociedade médica foi de Sociedade em Conta de
Participação, sendo que, nos termos dos arts. 991 a 996 do CC, a atividade que
constitui o objeto social somente pode ser exercida pelo sócio ostensivo, em seu
nome e sob sua própria e exclusiva responsabilidade. Os demais sócios apenas
participam dos resultados gerados. No caso dos autos, verifica-se que a principal
atividade da SCP em referência, a prestação de serviços médicos, que gerava a
receita da sociedade, era realizada pelos sócios participantes de maneira pessoal.
Portanto, resta demonstrada a simulação da classificação dos valores declarados
como recebidos em distribuição de lucros, isentos e não tributáveis pelo sujeito passivo.
A controvérsia do uso da Sociedade de Conta de Participação como estratégia para
revestir rendimentos tributáveis do caráter de isentos, como se fossem lucros distribuídos, não é
nova no CARF e a jurisprudência majoritária entende que este modelo societário não comporta a
possibilidade de os sócios participantes prestarem serviços à sócia ostensiva, constituindo-se em
forma simulada o que leva à reclassificação dos valores distribuídos como tributáveis pelo Imposto
de Renda.
Os acórdãos abaixo citados ilustram bem a questão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724044/2014-02
16
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. NATUREZA TRIBUTÁVEL COMPROVADA.
POSSIBILIDADE.
Restando comprovado que os valores pagos sob a forma de distribuição de lucros
pela participação nos quadros de pessoa jurídica, constituíram-se na verdade em
remuneração por serviços médicos prestados, cuja natureza é tributável, correta é
a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização, dada sua
natureza tributável.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP. NATUREZA JURÍDICA DOS
VALORES PAGOS AOS SÓCIOS.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta
participação prestavam serviços objeto da contratação, os valores pagos em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo
o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
(...)
(Acórdão no. 2001-007.866, de 31/07/2025)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
TRIBUTAÇÃO.
Incide o imposto de renda sobre os rendimentos decorrentes da prestação de
serviços médicos sem vínculo empregatício.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO VERTIDA PELO SÓCIO
PARTICIPANTE. NA FORMA DE SERVIÇOS DIRETOS E PESSOAIS A TERCEIROS.
INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO.
Não é compatível com a sistemática regente das Sociedade em Conta de
Participação, estabelecida nos arts. 991 e seguintes do Código Civil, que a
contribuição dos sócios participantes seja realizada na forma de serviços
prestados diretamente e de forma pessoal a terceiros.
(...)
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724044/2014-02
17
(Acórdão no. 2201-012.144, de 25/07/2025)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES
PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta
participação prestavam serviços ao sócio ostensivo, os valores pagos por este em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica, como remuneração por serviços prestados por contribuintes
individuais da Previdência Social.
(Acórdão no. 2401-012.254, de 23/07/2025)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP. NATUREZA JURÍDICA DOS
VALORES PAGOS AOS SÓCIOS.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta
participação prestavam serviços objeto da contratação, os valores pagos em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica.
[...]
Voto
[...]
Não obstante, a possibilidade de contribuição dos sócios participantes na
prestação de serviços mostra-se contrária à natureza jurídica da conta de
participação, não podendo ser admitida sob pena de desvirtuamento da
associação e indicação de dissimulação.
A inteligência do Código Civil é evidente ao intérprete de boa-fé: as regras
previstas para as sociedades simples são aplicáveis às SCP desde que não sejam
contrárias a própria natureza do instituto conta de participação.
E sendo a natureza jurídica da SCP uma associação para investimento, onde os
sócios participantes entregam recursos ao ostensivo a fim de que esse, de forma
exclusiva e isolada, empreenda e, posteriormente, retorne lucros aos
investidores, admitir a aplicação do artigo 997, inciso V, do Código Civil à SCP é o
mesmo que desfigurá-la.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724044/2014-02
18
Se o objetivo das partes era de que o sócio participante contribuísse com a sua
força de trabalho para a consecução do objeto social, os contratantes deveriam
ter escolhido arranjo societário diverso da conta de participação.
A desfiguração da SCP e simulação na utilização da associação indica a
necessidade pela busca do real beneficiário dos valores percebidos, no que toca à
incidência do imposto sobre a renda.
(Acórdão no 2202-010.278, Sessão de 12/09/2023) (grifos acrescidos)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO.
NATUREZA
JURÍDICA
DOS
RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. SIMULAÇÃO. MULTA AGRAVADA.
As Sociedades em Conta de Participação estão regidas pelas disposições
específicas do Código Civil; dentre as quais há a proibição de os sócios
participantes prestarem serviços em nome da Sociedade em Conta de
Participação.
Se os sócios participantes da conta participação prestam serviços ao sócio
ostensivo, os valores pagos por decorrência desses contratos devem ser
classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica: rendimentos tributáveis de
prestação de serviços, e não lucros isentos do Imposto de Renda. Presente a
simulação, é devida a multa agravada, em percentual de 150%.
(Acórdão 2201-010.600, Sessão de 11/05/2023) (grifos acrescidos)
Assim, não se está a negar a previsão legal contida no art. 129 da Lei no.
11.196/2005 e a possibilidade dos médicos prestarem seus serviços por meio de pessoas jurídicas
constituídas para tal finalidade, como defende o recorrente. É lícita a constituição de pessoa
jurídica para prestação de serviços de profissão legalmente regulamentada. E neste caso, os
médicos poderão se submeter ao regime de tributação da pessoa jurídica. Contudo, esta
permissão legal não tem o condão de permitir a subversão de modelos societários e adoção de
simulação para burlar o pagamento de impostos.
Como destacado pelos votos acima, é a legislação civil que proíbe expressamente
que os sócios participantes exerçam ou executem o objeto social de uma Sociedade em Conta de
Participação, apesar de se aplicar a esta sociedade, subsidiariamente e no que com ela for
compatível, o disposto para a sociedade simples (art. 966, do Código Civil).
Diante de todo o exposto, as alegações do Recorrente devem ser desprovidas e
mantido o lançamento.
2.2. Da Multa de Ofício
O recorrente requer o cancelamento da multa de ofício, aplicada no percentual de
75%, em razão da não verificação de má-fé e em atenção ao princípio da proporcionalidade.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724044/2014-02
19
Contudo, como bem destacou a decisão de piso, a multa de ofício foi aplicada de acordo com a
previsão legal e deve ser mantida:
Tem-se, portanto, que a exigência da multa de ofício de 75% decorre de expressa
disposição legal a ser aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
Correta, deste modo, a aplicação da multa de ofício em face da infração, cuja
responsabilidade do contribuinte é objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é, “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.” Assim, uma vez constatada infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito tributário apurado somente pode ser satisfeito com os encargos
do lançamento de ofício.
Somente para argumentar, a jurisprudência judicial citada na impugnação versa
sobre penalidades aplicáveis à compensação de tributos e não sobre os encargos
relativos a lançamentos de ofício, que é o caso em exame.
Deixa-se de apreciar as alegações relativas à multa qualificada por não ter sido
aplicada no lançamento em exame.
A multa lançada se deu em conformidade com a legislação de regência, restando à
autoridade fiscal o dever de aplicá-la sob pena de responsabilidade funcional, uma vez que a
atividade do lançamento é vinculada e obrigatória. O fundamento legal para o lançamento da
multa de oficio de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, não havendo
previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°11.488, de
2007)(...)
Portanto, a multa de ofício deverá ser mantida.
3. Conclusão
À vista do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724044/2014-02
20

Fl. 606
DF CARF MF
Original